Tribunal: TJDFT
Processo: 0726791-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. AFASTAMENTO (LICENÇA CAPACITAÇÃO) PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NO EXTERIOR. PEDIDO NEGADO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO DE INDEFERIMENTO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A competência para o julgamento de mandado de segurança é definida em razão da autoridade que figura no polo passivo da demanda. E, nesse caso, a competência é originária do egrégio TJDFT, conforme prevê o art. 8o da Lei 11.697/2008, pois o mandamus foi impetrado contra ato de Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal.
2. O Mandado de Segurança tem por finalidade assegurar a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, e que possa ser demonstrado “initio litis”, sem a necessidade de dilação probatória (artigo 1o da Lei n. 12.016/2009).
3. A expressão contida no art. 161 da Lei Complementar 840/2011 "no interesse da administração pública" evidencia que o deferimento do afastamento exige um juízo de conveniência e oportunidade do Ente Público, de modo que não é direito subjetivo do servidor, a ser exigido mediante a simples satisfação dos requisitos legais e regulamentares.
4. No caso, o ato administrativo combatido foi devidamente fundamentado, eis que calcado nas restrições para contratação temporária e na manifestação da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, no sentido de não ser possível afirmar se, no período pleiteado, será possível substituir a professora.
5. A concessão do afastamento remunerado não escapa a um juízo de mérito administrativo, o qual o Poder Judiciário não pode substituir.
6. Segurança denegada.